Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESCISÃO IMOTIVADA DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO. EXCLUSÃO INDEVIDA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESRESPEITO ÀS NORMAS DA AGÊNCIA REGULADORA. DANO MATERIAL CONSTATADO. NOTAS FISCAIS EM DUPLICIDADE. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. REEMBOLSO SIMPLES. DANOS MORAIS VERIFICADOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pela teoria da asserção, tem legitimidade ativa o titular do plano de saúde que, diante da exclusão indevida da sua dependente e da negativa de atendimento pelo seguro, afirma ter arcado com os valores necessários para o tratamento médico de emergência.
2. O art. 17, parágrafo único, da Resolução no 195/2009 exige que as operadoras de plano de saúde comuniquem os beneficiários com ao menos 60 (sessenta) dias antes da rescisão.
3. Comprovados os danos aos autores e a indevida exclusão da filha dependente no seguro saúde do pai titular, evidente a responsabilidade solidária dos fornecedores em indenizar o consumidor, conforme art. 14 do CDC.
4. Não há como se aplicar a restituição de indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, quando a hipótese dos autos não é de cobrança indevida e tampouco se comprova a má-fé dos réus.
5. Verificando-se que determinados valores de despesas médicas foram indevidamente considerados de forma dobrada na sentença, o cálculo dos danos materiais deve ser corrigido para excluir tais repetições.
6. A indenização por danos morais deve observar parâmetros de fixação, como a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, acrescidos da proporcionalidade e da razoabilidade que devem ser mantidas, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte contemplada.
7. Deve ser reduzido o montante de indenização por danos morais quando as peculiaridades do caso em comento assim exigem.
8. Sendo a hipótese de sucumbência recíproca, mas não proporcional, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, entre autor e réu, para que recaiam sobre as partes em proporção adequada ao resultado obtido.
9. Preliminar rejeitada. Recurso dos réus parcialmente provido. Recurso dos autores desprovido.